Tribunal: STF
Processo: ARE 1396918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA REPRESENTAR O PENSIONISTA. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O PENSIONISTA E O SERVIDOR DECORRENTE DA PRÓPRIA PENSÃO. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA E EFETIVA FILIAÇÃO (…)” (fl. 1, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    A agravante sustenta que “a simples leitura da peça recursal aponta que as questões de violação à Constituição Federal são passíveis de exame por este STF, sendo que o recorrente, ora agravante, apresenta de forma adequada a violação à norma constitucional, sem qualquer embasamento fático, pelo que aplicar a Súmula 279 do STF neste contexto é desarrazoado. O que se pretende com o recurso é submeter a este Egrégio Tribunal o acórdão do TRF da 4ª Região que afrontou diretamente a Constituição Federal relativamente à matéria em questão, ou seja, art. 8º, III, da CRFB” (fl. 5, e-doc. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No caso concreto, as exequentes Eleni de Marise Rosa e Elenara Rosa Ayres, viúva e filha de Nelson Fortes Ayres, servidor da UFRGS falecido em 24.10.1989, foram cadastradas junto à autarquia executada como suas pensionistas conforme se depreende da informação constante do Evento 1, PROC2, pg. 1/2. 



    Logo, considerando que o óbito do servidor ocorreu antes do ajuizamento da ação coletiva nº 99.00.00113-3, conclui-se que o crédito ora executado refere-se às diferenças de pensão devidas às citadas pensionistas. 



    Acerca da legitimidade ampla dos sindicatos como substitutos processuais, decidiu o Supremo Tribunal Federal: (…)



    Observa-se, ainda, que a legitimidade extraordinária ampla de sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual de pensionista de servidor falecido. Confira-se precedente do STJ: 



    ‘(...) 1. Esta Corte possui entendimento de que é razoável considerar que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir a pensionista diante da natureza do vínculo que a pensão gera em relação à viúva do servidor, devendo esta ser incluída, portanto, na categoria representada pelo sindicato, sendo desnecessária sua efetiva filiação à entidade (REsp. 1276388/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.11.2011). 2. Agravo Regimental da União a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1224482/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)’.



    Mais recentemente, na mesma linha do que foi exposto, o recente precedente do STJ: 



    ‘RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.913 - PE (2017/0135276-5) RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (...) Dessa forma, considerando que o sindicato pode substituir tanto o servidor como seus dependentes no início da execução de título judicial, há de se reconhecer a legitimidade da entidade sindical no caso dos autos, tal como declarado pelo Tribunal a quo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial’. (…) 



    Desta forma, desarrazoada a alegação de que a cobrança das diferenças referentes à pensão, ou seja, posteriormente ao óbito do servidor falecido, não estaria contemplada pelo título judicial vez que a coisa julgada formada na ação de conhecimento beneficia inclusive pensionistas dos servidores falecidos, não havendo qualquer violação ao art. 506 do CPC ou ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Em consequência, provido o recurso da parte exequente para afastar a ilegitimidade reconhecida, devem os autos eletrônicos retornarem à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença” (e-doc. 8). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PENSIONISTAS E SUCESSORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.351.513-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.303.759-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 959.954-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.2.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 715 E 848. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.640-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2016).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 777.486-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 30.8.2016).



    No mesmo sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.385.832, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.6.2022; RE n. 1.364.924, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.2.2022; e ARE n. 1.348.126, de minha relatoria, DJe 11.1.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora